Tribunal: STM
Processo: 7000557-35.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APELAÇÃO. DPU. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. ART. 433 CPPM. JUÍZO MONOCRÁTICO. SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. PRECEDENTES DO EXCELSO PRETÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das Alegações finais. Manutenção do acórdão embargado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-
35.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DE JOHNATAN DIEL MORAES
MALAGUEZ, MAS, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE, PROFERIDO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO, DE NULIDADE DO FEITO EM FACE DE INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO E ANULAVA A AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, COM O FIM DE
SER OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE
ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
PELAS PARTES. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-35.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APELAÇÃO.
DPU. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. ART. 433 CPPM. JUÍZO
MONOCRÁTICO. SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
REALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO.
PRECEDENTES DO EXCELSO PRETÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM),
o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático.
Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito
do Poder Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de
julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da
alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada
a sustentação oral das Alegações finais. Manutenção do acórdão embargado. Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ; e, por maioria, em rejeitá-los, mantendo na íntegra o
entendimento majoritário desta Corte, proferido no acórdão embargado, que rejeitou a
preliminar, suscitada de ofício, de nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do
CPPM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ (Evento 1,
EMBINFNUL1), contra o teor do Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº
7000932-70.2023.7.00.0000/RS.
Em síntese, JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ e TIAGO
PERDOMO MEDINA foram denunciados pela prática, no dia 21 de agosto de 2021, do
crime de furto, tipificado no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, do CPM, pela subtração de
produtos alimentícios e de outros bens móveis de propriedade do Exército Brasileiro.
Em 14 de agosto de 2023, o Juízo de origem julgou procedente o pedido
acusatório para condenar os réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no
artigo 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime aberto para o cumprimento inicial da sanção penal e o direito
de recorrer em liberdade (evento 184, SENT1, APM nº 7000032-13.2022.7.03.0203).
Irresignados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, na
defesa do ex-Sd Ex JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ, interpuseram Apelação.
Na sessão de julgamento virtual do referido recurso, realizada entre os dias 6 a
9 de maio de 2024, esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade parcial da
Sentença por falta de fundamentação, suscitada pelo Ministério Público Militar; por
unanimidade, não conheceu da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar de não conhecimento do Apelo da Defensoria Pública da União quanto ao pedido
genérico para prequestionar princípios e normas constitucionais, com fulcro no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do STM; por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada, de
ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em face da
inobservância do art. 433 do CPPM. No mérito, por maioria, deu provimento parcial ao
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, extensível ao corréu, para excluir do
cálculo da pena-base a circunstância judicial desfavorável na fração de 1/8 (um oitavo), e deu
provimento ao Recurso do Ministério Público Militar para condenar os réus TIAGO
PERDOMO MEDINA e JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incursos no crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §§ 4º, 5º
e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade e
estipulando o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, observada a determinação do art. 23 da Resolução
nº 417/2001, do Conselho Nacional de Justiça.
O Acórdão vergastado apresenta a seguinte ementa:
APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º, 5º E
6º, INCISO IV, DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM; DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NA TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; DE NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO DA DPU QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a
sustentação oral, na forma do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a
sua realização ao campo da discricionariedade. No caso, o Magistrado a quo, ao dispensar a
realização da Sessão de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegações Escritas, que foram por elas devidamente ratificadas nos termos já acostados.
Não há, portanto, o suscitado prejuízo, que, ademais, deve ser alegado em momento
oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada por maioria.
A despeito de não haver o competente registro do número do precedente que serviu de base ao
Juízo na terceira fase do cálculo da pena, a Sentença a quo promoveu a devida identificação
dos fundamentos que serviram para a convicção do Julgador na aplicação da minorante
inominada. Apenas em casos extremos, inexistente qualquer fundamento, ou se este é
desconexo ou ininteligível, a ponto de impossibilitar uma razoável compreensão, deve-se
reconhecer a nulidade da Sentença. Preliminar rejeitada por maioria.
A questão de não conhecimento do Apelo da DPU quanto ao pedido genérico para
prequestionar princípios e normas constitucionais está fortemente imbricada ao mérito, ao fim
do qual a matéria poderá alcançar um exame mais criterioso. Preliminar não conhecida por
unanimidade.
Cometem o crime de furto qualificado os civis que, em concurso de pessoas e no período
noturno, invadem, às escondidas, a cozinha e o depósito de um Hospital Militar para a
subtração de gêneros alimentícios, peças de vestuário e outros bens pertencentes à Fazenda
Nacional (art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, do CPM). Autoria e materialidade delitivas
demonstradas pelo farto e robusto conjunto probatório dos autos, em especial pelos registros
de câmeras de segurança, pela apreensão da res furtiva e pela quebra de sigilo de dados e
telefônicos.
Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 72, II, do CPM) quando a autoria já
se encontra conhecida e comprovada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
Os réus civis, que foram Soldados do Exército pouco tempo antes do fato e que trabalharam
no local do furto, agiram com dolo acentuado, tinham pleno conhecimento do caráter ilícito
do fato, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade. Insubsistente
o princípio da insignificância em face do valor da res furtiva e da alta reprovabilidade da
conduta.
Descabida a aplicação da minorante inominada ao caso, pela ausência de condições
excepcionais que autorizam a benesse, notadamente pela comprovação da premeditação, do
escárnio e da deslealdade para com o Hospital e a Organização Militar. Justifica-se o
emprego da minorante somente diante da manifesta desproporcionalidade da pena,
ponderando-se as circunstâncias fáticas do caso concreto e a extensão do dano decorrente da
conduta geradora do injusto. Precedentes.
A hipótese dos autos comporta a readequação da Sentença condenatória, para que a sanção
imposta guarde a proporcionalidade entre a gravidade do delito e a reprimenda penal. Diante
da faculdade que a norma atribui ao Julgador no art. 76, parágrafo único, do CPM e de
precedentes desta Corte Castrense, é o caso de se eleger a qualificadora mais grave para a
dosimetria da pena, desconsiderando-se as demais no cálculo da pena-base.
Nos termos do art. 515 do CPPM, estende-se ao corréu a benesse decorrente da aplicação do
princípio da proporcionalidade à pena imposta.
Provimento parcial ao pleito da DPU, extensivo ao corréu, e integral provimento ao Apelo do
MPM. Maioria. (Grifo nosso.)
A divergência está firmada na Declaração de Voto da lavra da eminente Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que declarava a
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-13.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, para que fosse “observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes”.
Nas Razões de Embargos (Evento 1, EMBINFNUL1), a Defesa requer o
conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos, pleiteando a prevalência do voto da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que
suscitou de ofício a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-
13.2022.7.0203, a partir da fase do art. 433 do CPM, por inobservância do devido processo
legal pela instância de origem, em face da falta de sustentação oral pelas partes.
Em Decisão de 19 de agosto de 2024, admiti os presentes Embargos
Infringentes, uma vez preenchidos os pressupostos recursais dispostos nos arts. 538, 539, 540
e 541 do CPPM e determinei a abertura de vista à PGJM, nos termos do art. 126 do RISTM
(Evento 5).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos presentes embargos (Evento 9, CONTRAZ1).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
interessada, razão pela qual devem ser admitidos.
A controvérsia cinge-se à questão prefacial suscitada de ofício pela Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em sede de Apelação, por
considerar a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000032-13.2022.7.03.0203, “a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de
origem”.
Não obstante a laboriosa motivação lançada na respectiva Declaração de Voto,
adiro ao entendimento majoritário do Plenário desta Justiça Especializada, no julgamento da
citada Apelação, por entender que a ausência do ato formal da realização de sustentação oral
na instância de origem não ocasionou prejuízo às partes.
A matéria já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem
firmado o entendimento majoritário no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta
violação de regra procedimental.
Como é consabido, após a promulgação da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, o magistrado togado passou não somente a presidir os conselhos de justiça, mas
também a julgar de forma monocrática os crimes militares envolvendo civis, mesmo que
estes tenham agido em coautoria com acusados militares.
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não se desconhece que o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos
casos de atuação exclusiva do juiz singular, após a inovação legislativa implementada na Lei
de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em
seu art. 30, inciso I-B2 , tendo em vista a incongruência da realização de sustentação oral
perante o juiz monocrático. Isso porque a sessão de julgamento é ato consentâneo com os
órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nessa linha intelectiva, cito o
seguinte precedente da Corte Constitucional, assim ementado:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art.
125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM,
ART. 3º, ‘a’) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-
SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) –
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – "PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF" – PEDIDO INDEFERIDO.
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29- 10-2014 PUBLIC 30-10-2014). (Grifo
nosso).
Em que pese a desnecessidade de realização do prefalado ato, por se tratar de
julgamento de acusado civil pelo Juízo monocrático, no caso concreto, em 27 de novembro
de 2023, o Magistrado de piso chamou o feito à ordem e decidiu dispensar a realização da
sessão de julgamento disposta no art. 431 e seguintes do CPPM, concedendo vista às partes,
no prazo de 5 (cinco) dias, para a complementação ou a ratificação das correspondentes
alegações escritas (APM 7000032-13.2022.7.03.0203, evento 170).
Na sequência, a Acusação e a Defesa apresentaram as pertinentes ratificações
de suas alegações finais (APM 7000032-13.2022.7.03.0203, eventos 173, 177 e 178). No
entanto, nessa oportunidade, o Órgão Defensivo, ao patrocinar os interesses de JOHNATAN
DIEL MORAES MALAGUEZ, não manifestou qualquer discordância com o procedimento
adotado, tornando a matéria preclusa.
Dessa forma, não há como se acolher a alegada nulidade, em homenagem ao
princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 499 do CPPM. Por outro lado, frisa-se
que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas
teses estão devidamente registradas em alegações escritas, conforme se verifica nos autos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO
É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE
PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado
em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de
que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente
intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura
cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem denegada.
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifo
no original).
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
DO
JULGADO.
CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM),
EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IMPROCEDÊNCIA. ESTELIONATO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DEVOLUÇÃO PARCELADA DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO
DA PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO ATENUADO
(ART. 240, § 2º, DO CPM). IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Acórdão não merece reparo quanto à rejeição
da preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, em decorrência da não realização da fase
prevista no art. 433 do CPPM, sobretudo porque a sustentação oral em sessão de julgamento
não é considerado ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. 2. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief,
porque a inércia da Defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer
alegação posterior de prejuízo em seu desfavor. A matéria encontra-se fulminada pela
preclusão, por não ter sido alegada oportunamente pelas partes, não havendo que se falar
em nulidade, pela não observância aos ditames do art. 433 do CPPM. 3. O cálculo
dosimétrico da pena imposta à Embargante foi realizado de forma precisa e adequada pela
instância a quo, pois a situação de fato em apreço não comporta a incidência da benesse
insculpida no § 2º do art. 240 do CPM, que trata do furto atenuado. 4. A norma de regência do
furto atenuado exige, como requisitos para seu cabimento, a primariedade e a comprovação
da reparação do dano causado, antes de instaurada a ação penal. Ao referir-se à aplicação do
instituto no delito de estelionato, o art. 253 do CPM não estabelece nenhuma ressalva a
respeito da inobservância dos pressupostos para o abrandamento da reprimenda. 5. O simples
compromisso firmado pela Acusada, comprometendo-se a restituir os valores apropriados
indevidamente, não possui o condão de embasar a aplicabilidade da causa de diminuição de
pena estabelecida no § 2º do art. 240 do CPM. Logo, a Embargante não se enquadra nos
pressupostos dos dispositivos legais invocados em seu benefício, pois, apesar de primária, não
restituiu, na integralidade, o montante imerecido, antes da instauração da Ação Penal. 6.
Embargos infringentes e de nulidade rejeitados, em relação aos dois pontos suscitados.
Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000330-
45.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 01/10/2024). (Sem grifo no original).
Na mesma ratio, cito o seguinte excerto da manifestação Ministerial, em suas
contrarrazões aos presentes Embargos:
[...]
Nesse contexto procedimental, como dito alhures, nota-se a preclusão da matéria e a ausência
de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Conquanto isso, a il. Defesa traz novamente à baila a controvérsia nesta espécie recursal, no
tocante à questão referente à dispensa da formalidade do art. 433 do Código de Processo
Penal Militar, quando do julgamento monocrático realizado pelo Juiz Federal Substituto da
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar no exercício da titularidade da 2ª Auditoria da 3ª CJM/RS, à luz da Lei n.
8.457/92(LOJM – com as alterações da Lei n. 13.774/2018 ), porquanto os réus ao tempo do
fato criminoso já ostentavam a condição de civis.
Oorre que, no caso em tela, não se verifica eventual prejuízo para as Partes, o que implica a
não declaração de nulidade, tudo a teor do que dispõe o art. 499 do Código de Processo Penal
Militar. Outrossim, é imperioso reafirmar a falta da demonstração efetiva do prejuízo alegado,
atraindo para essa celeuma jurídica a essência do postulado pas de nullité sans grief.
Para ilustrar a quaestio iuris, trazemos excertos do Acórdão vergastado, verbis:
[...]
Ao se aferir uma eventual nulidade a partir do caso descrito nos autos, é necessário
verificar a existência do efetivo prejuízo às Partes, conforme decorre no art. 499 do
CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
Outrossim, repita-se, em que pese o Magistrado tenha facultado às Partes
complementação das Alegações, com a reabertura dos prazos, elas simplesmente
ratificaram o teor das Alegações Escritas já acostadas, sem se insurgirem
contrariamente à Decisão do Magistrado a quo, quedando-se satisfeitas em relação ao
procedimento adotado.
Além disso, a ausência de Alegações orais não causou qualquer prejuízo, não feriu o
contraditório ou a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sobretudo porque
o procedimento do Juízo a quo não ocorreu à revelia do interesse das Partes, afastando
qualquer possível incidência de nulidade processual.
A eventual tese de nulidade tampouco foi ventilada nos atos processuais subsequentes,
notadamente em sede de Razões e de Contrarrazões do Apelo, não restando evidenciada
qualquer nota de inconformismo do MPM ou da Defesa. Ao revés, o fato de terem
ratificado as Alegações Escritas demonstra inequivocamente que o ato se revelou
suficiente para a guarida de seus interesses processuais. (grifo nosso)
[...]
Por fim, não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela ausência da
realização da sessão de julgamento e, portanto, da apresentação de sustentações orais, não se
reconhece a nulidade processual alegada pela douta Defensoria Pública da União.
Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de JOHNATAN DIEL
MORAES MALAGUEZ, mas os rejeito, mantendo, na íntegra o entendimento majoritário
desta Corte proferido no Acórdão embargado, que rejeitou a preliminar de nulidade do feito,
suscitada de ofício, em face de inobservância do art. 433 do CPPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368928v12 e do código CRC c710a71f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 18:24:10
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368928 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-35.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JOHNATAN DIEL MORAES MALAGUEZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e,
acompanhando a maioria, para rejeitá-los, mantendo inalterado o acórdão embargado, que
não acolheu a preliminar de nulidade do feito por inobservância do art. 433 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos
Augusto Amaral Oliveira.
1. Objeto do Recurso
A Defensoria Pública da União pugna pela prevalência do posicionamento
adotado pela corrente minoritária, na parte em que declarava a nulidade da APM nº 7000032-
13.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes.
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre destacar, no que tange à sustentação oral em sessão de
julgamento, prevista no art. 433 do CPPM, que o Juiz Federal da Justiça Militar da União
intimou as partes, pelo prazo sucessivo de 5 dias, para que se manifestassem quanto ao
interesse de complementarem as alegações escritas (APM, Evento 170, DEC1).
As partes ratificaram os termos de suas alegações escritas e anuiram com a
desnecessidade de sustentação oral em audiência presencial (APM, Evento 173,
MANIF_MPF1 e Evento 177, PET1).
Conforme dicção da parte final do art. 433 do CPPM, é legitima, quando
manifestado pelas partes, a não realização dos debates orais, conforme se observa:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles. (Grifo nosso.)
Desse modo, não há que se falar em cerceamento à garantia ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que foi garantida a oportunidade para as partes reforçarem suas razões
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, antes da Sessão de
Julgamento.
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368604 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca-se que, para o reconhecimento de eventual nulidade, é
necessária a demonstração de incontestável prejuízo advindo às partes. Ocorre que o fato de
não ter havido sustentação oral, pois as partes assim convergiram, não configura o prejuízo
necessário ao reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 e do art. 500, IV, ambos do
CPPM, segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo."
Cabe destacar que, apesar de o art. 433 do CPPM prever, nos julgamentos do
Conselho de Justiça, a concessão de sustentação oral ao representante do Ministério Público e
à defesa, tal prerrogativa não se consolida como condição imperativa, sendo dispensável, de
acordo com o interesse das partes.
Nessa ótica, evidencia-se o posicionamento jurisprudencial firmado por esta
Corte, como apontam os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJURIA REAL. PRELIMINAR EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO.
INCAPACIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. INJÚRIA REAL. LESÃO À HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CARACTERIZADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. Apesar de a
sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla defesa, esse
ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para sustentar
oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta a
possibilidade de decretação de eventual nulidade. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada
por maioria.(...). Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000192-20.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Tem Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Publicação do Acórdão no
DJe 24/5/2021.). (Grifo nosso.).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE
TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE
REGISTRO DE ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM
VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA
DE
EXAME
GRAFOTÉCNICO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se
que a sustentação oral é facultada às partes após a apresentação das alegações escritas,
tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício
rejeitada. Decisão por maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização
Militar, além de garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto
fático-probatório, todos os documentos apresentados foram elaborados pelo embargante.
Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação documental, em que pese o laudo técnico não
indicar que "foi o Apelado quem tentou falsificar as respectivas assinaturas", isso, no entanto,
não obsta a certeza da autoria. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra
insculpida no art. 328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento
da prática delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste
a autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos,
praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de execução, impende
reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do CP ordinário. Infringentes
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368604 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitados. Decisão por maioria.” (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000430-
39.2020.7.00.000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Publicação 4/3/2021.). (Grifo nosso.).
Assim, a apresentação de sustentação oral pelas partes não é providência
imprescindível, portanto, não é passível de nulidade do feito, a menos que demonstrado o
prejuízo experimentado, o que não ocorreu.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se
manifestarem e apresentarem provas, tendo a DPU se valido de todos os recursos de que
dispunha para bem exercer sua função, não tendo havido qualquer entrave à sua atuação e
nem a demonstração do efetivo prejuízo a ela advindo pela falta de sustentação oral,
considerando que as alegações escritas foram devidamente apresentadas.
Diferente seria se as partes pretendessem sustentar oralmente e tivessem sido
impedidas de exercer tal direito, mas, reitero, elas concordaram em não procederem ao debate
em Sessão de Julgamento.
Ademais, vale lembrar que temos o instituto da preclusão temporal, instante em
que um ato processual não mais pode ser executado pelo simples fato de já ter sucedido outro
ato processual, o qual, pelas normas processuais, estabelece a incompatibilidade e a
ilegitimidade com o ato processual já realizado.
Noutras palavras, se a defesa não arguiu o seu interesse em sustentação oral
quando da decisão do juízo, que chamou o feito à ordem e fixou o prazo para manifestação
das partes é porque isso não lhe convinha, não lhe interessava, anuindo com o rito
estabelecido.
Portanto, não se verificou a ocorrência de vício que fulmine de nulidade o
presente feito.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conheçer e de não acolher os embargos
infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo o acórdão
embargado por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368604v19 e do código CRC 413c0dde.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 22:36:30
7000557-35.2024.7.00.0000
40001368604 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR